Tribunal: TJDFT
Processo: 0716557-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO À DIFUSÃO ÍLICITA COMPROVADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMPREGO DE MAIOR FRAÇÃO DE INCREMENTO NA PENA-BASE. CABÍVEL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES STJ. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidenciada a venda de entorpecentes, pelos relato dos policiais e do usuário, bem como pelas filmagens do flagrante, não há que se falar em desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, que tem por preceito a posse de droga para o próprio consumo.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira etapa da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
3. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.